Tribunal: TJDFT
Processo: 0714640-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO SIMULTÂNEA, NÃO SUBSIDIÁRIA, À DA LEI 9.656/1998. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 35-G da Lei no 9.656/1998, com redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001, previa a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor às demandas que envolviam operadoras de plano de saúde. A regra, todavia, perdeu validade, em face da revogação do § 1o do art. 1o. Com efeito, por meio da Lei no 14.454/2022, o mencionado art. 1o recebeu nova redação, estabelecendo, atualmente, a aplicação simultânea do CDC, naquelas hipóteses.
2. Consoante entendimento jurisprudencial do c. STJ, "é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (Quarta Turma, AgInt no AREsp 1122995/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 14/11/2017).
3. O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral. Nos casos de urgência/emergência, todavia, a recusa indevida de cobertura, pela operadora de plano de saúde, por incrementar o risco à saúde e à vida do paciente, agrava o estado de aflição, dor e ansiedade deste, ante a vulnerabilidade da situação em que se encontra, o que enseja a correlata compensação, cujo montante deve ser razoável, em atenção às particularidades do caso concreto.
4. APELOS INDEPENDENTE E ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA RÉ MAJORADOS.